Tribunal: STF
Processo: HC 225354
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. EVASÃO DE DIVISAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.3.2023 por João Carlos Emílio da Rocha Mattos, advogado, em benefício de Norma Regina Emílio ou Norma Regina Emílio Cunha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.896.051/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente e o corréu João Carlos da Rocha Mattos condenados, em 31.3.2015, pelo juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Valores/SP (Ação Penal n. 0010705-96.2004.4.03.0000), pela prática dos delitos previstos no inc. V c/c o § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais majorada) c/c o parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 (evasão de divisas). 



    O corréu Julio Cesar Emílio foi condenado apenas pelo crime de evasão de divisas. A pena imposta à paciente foi de quinze anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e cinquenta e sete dias-multa. 



    O juízo sentenciante permitiu aos réus apelar em liberdade. 



     



    3. Em 13.11.2017, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, mas deu provimento ao apelo ministerial para reconhecer a incidência do concurso material entre os delitos de lavagem de capitais, redimensionando a pena da paciente para vinte e quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatrocentos e treze dias-multa. 



    4. A defesa dos réus interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.896.051/SP. Em 2.8.2021, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo.



    5. Interpostos agravos regimentais pelas defesas dos réus, os autos foram distribuídos ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Em 20.9.2021, os recursos foram incluídos em mesa de julgamento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 21.9.2021, concluindo-se pelo não conhecimento dos agravos. Esta a ementa do acórdão pelo qual não conhecido o recurso da paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Nos termos do disposto no art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em sustentação oral em julgamento de agravo regimental.



    3. Agravo regimental não conhecido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    6. As defesas opuseram embargos declaratórios contra esse acórdão, rejeitados pela Quinta Turma em 5.10.2021. Na sequência, opuseram embargos de divergência, indeferidos liminarmente pelo então Presidente, Ministro Humberto Martins, em 1º.12.2021.



    7. Foram opostos novos embargos de declaração contra essa última decisão, rejeitados em 16.12.2021. Interpôs-se agravo regimental, sendo os autos redistribuídos, na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao Ministro Herman Benjamin, em 13.1.2022.



    Em 7.3.2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o recurso do corréu João Carlos da Rocha Mattos e desproveu os recursos da paciente e do corréu Julio Cesar Emílio. 



    8. O acórdão pelo qual não conhecido o agravo regimental no agravo em recurso especial da paciente é objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante alega que “a paciente interpôs Agravo Interno na Corte Cidadã com à finalidade de provimento ao seu Agravo em Recurso Especial (Doc.4), restando os autos conclusos ao Relator o Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 2/9/2021 (Doc. 5), vindo ser incluído em mesa para julgamento ás 10:03h do dia 20/9/2021, para julgamento em 21/9/2021 ás 13:00h (Doc. 2 ato coator), isto é: lapso temporal entre a inclusão e julgamento, vale dizer de minguadas horas. É contra tal ato que se insurge esta ação heroica” (sic, fls. 3-4, e-doc. 1).



    Ressalta não defender “a possibilidade de realização de sustentação oral no julgamento do recurso em tela nos moldes regulamentares com força de lei do art. 159, IV do RISTJ, mas tão somente a razoabilidade mínima de tempo humanamente hábil e necessidade da inclusão do feito em mesa (art. 184-D, parágrafo único, inciso II do RISTJ) para que a defesa técnica prepare memoriais e diligencie presencial e/ou remotamente com os DD Ministros da Colenda Turma Julgadora a fim de levar a efeito suas teses, e não ser surpreendida de um dia para o outro, como no caso em apreço” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “a despeito da Emenda Regimental 36/2020 do STJ ter ampliado a competência dos julgamentos virtuais para os processos de natureza criminal, há um procedimento que necessariamente deve ser observado e obedecido ainda que para a inclusão em mesa para julgamento em sessão virtual/videoconferência” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que, “o período mínimo de cinco dias referido no art. 935 do CPC, integrado e incluído 12 pela Emenda Regimental nº 27, de 2016 ao art. 184-C e D, II, do RISTJ, não depende da existência – ou não – de direito à sustentação oral no julgamento, é um prazo destinado para a defesa ao se estabelecer um intervalo considerado razoável para que, querendo, ela participe da sessão de julgamento qual deve ser obrigatoriamente observado e cumprido pelos Tribunais, sob pena de ilegalidade e nulidade da sessão de julgamento que não observar e cumprir o prazo estabelecido” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Afirma que “o julgamento do AgRg no ARESp nº 1.896.051/SP em curso no STJ foi manifestamente nulo, não só por afrontar as disposições regimentais e o devido processo legal em toda a sua extensão (CF/88, art. 5º, LIV) — incluindo-se a garantia da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) –, mas também por negar acesso jurisdicional ao advogado ainda que não possa realizar sustentação oral por força de dispositivo regimental, violando suas prerrogativas profissionais que são essenciais à efetivação da justiça” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Salienta que “a paciente é a única que permanece frente às mazelas da persecução penal, persecução penal que definha pessoas, a tal ponto que é a única que ainda pode ser alcançada visto que os demais não estão entre ‘os vivos’, na medida que os outros corréus já se encontram falecidos, ceifados aos 72 e 74 anos, respectivamente, e não se encontram mais nesse plano terrestre (Doc. 7), rogando para tanto um olhar misericordioso a um último suspiro de higidez processual” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, com fulcro nos arts. 5º, LXVIII, e 102, I, ‘i’, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648 e 654, § 2º, todos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais e regimentais de regência, requer-se preliminarmente que seja decretado segredo de justiça ao presente writ e processado, conhecido e concedida a ordem da presente impetração para: 



    (i) A concessão de medida liminar, a fim de se determinar a imediata suspensão e sobrestamento do EAREsp nº 1.896.051/SP com julgamento a ser realizado em 1/3/2023; 



    (ii) No mérito, seja concedida a ordem para o fim de se reconhecer a nulidade da inclusão AgRg no ARESp nº 1.896.051/SP em mesa no dia 20/9/2021, para julgamento em sessão virtual em 21/9/2021 pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, declarando-se, como consectário lógico a nulidade do julgamento.



    Por fim, requer que seja realizada intimação prévia com a fiel e legal observância dos prazos regimentais regulares para o cumprimento dos atos processuais atinentes à defesa, como assinalado no presente writ, versante, em suma, do descumprimento do Regimento por integrante do próprio STJ, ora coator, para que esta Defesa tenha a possibilidade de entregar memoriais, diligências presenciais ou remotas com Suas Excelências e até mesmo a possibilidade de realizar sustentação oral no feito” (fls. 16-17, e-doc.1).



    9. A presente impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 122.377/MT, ao qual neguei seguimento em 15.5.2014. A decisão monocrática foi ratificada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em 10.6.2014, negou provimento ao agravo regimental interposto. Em 16.9.2014, a Turma rejeitou os embargos declaratórios opostos, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 



    10. Pela Petição/STF n. 19.083/2023, protocolizada em 2.3.2023, o impetrante apresentou “questão de ordem” dirigida à Presidente deste Supremo Tribunal. Assevera ter havido erro na distribuição deste habeas corpus para minha relatoria, anotando que deveria ter sido a distribuição dirigida a um dos Ministros integrantes da Segunda Turma. 



    Pediram, ao final, “antes de qualquer decisão no autos do HC 225.354, em homenagem e obediência ao princípio geral de direito, o exercício da ampla defesa e da higidez no devido processo legal, (...): Sejam os autos do HC 225.354 objeto desta Q.O. distribuído, entre os integrantes da 2ª Turma deste Pretório Excelso” (fl. 5, e-doc. 13). 



    11. Pela Petição/STF n. 19.297/2023, protocolizada em 3.3.2023, a defesa da paciente comunicou a apresentação da “questão de ordem”.



    Em 3.3.2023, remeti o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação quanto ao pedido apresentado na Petição/STF n. 19.083/2023.



    Em 16.3.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a distribuição do presente habeas corpus para minha relatoria. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de inclusão em pauta do agravo interno, prevista no § 3º do art. 259, não se aplica aos agravos regimentais em matéria penal, apresentados em mesa para julgamento pelo respectivo órgão competente (Corte Especial, Seção ou Turma). Tem-se nos dispositivos:



    “SEÇÃO I



    Do Agravo Regimental em Matéria Penal



    Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a”. 



    “SEÇÃO I-A 



    Do Agravo Interno



    Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    (…)



    § 3º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de quinze dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. 



    13. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o julgamento dos Agravos Regimentais no Agravo em Recurso Especial n. 1.896.051/SP não foi realizado em sessão virtual, para o que seria exigida prévia publicação de pauta no prazo de cinco dias, como disposto no parágrafo único do art. 184-D do Regimento Interno do Tribunal Superior. 



    Na espécie, o julgamento ocorreu na sessão presencial da Quinta Turma do dia 21.9.2021, aplicando-se, portanto, a previsão ordinária de apresentação em mesa do agravo regimental pelo Relator, por se cuidar de feito criminal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta’ (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. (...)



    6. Embargos de declaração rejeitados” (RHC n. 166.434-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. (…) Recurso a que se nega provimento” (HC n. 124.319-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.11.2014).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DIRETA EM MESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 



    1. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental é apresentado diretamente em mesa, não havendo necessidade de intimação das partes. Precedentes” (RE n. 595.573-AgR-ED, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 19.10.2011).



    14. É de se registrar que a pretensão da defesa de reconhecimento da nulidade do julgamento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do agravo regimental interposto contra a decisão de não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 1.896.051/SP já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 27.6.2022, por não identificar teratologia na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 214.887/SP, também ajuizado pelo ora impetrante em benefício do corréu Julio Cesar Emílio. Naquela ação, igualmente impetrada contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.896.051/SP, pretendia-se o reconhecimento da nulidade do julgamento do recurso, ao argumento da inobservância de norma regimental fixadora de intervalo mínimo entre a publicação da pauta e o julgamento. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Essa decisão monocrática transitou em julgado em 6.8.2022. 



    15. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator.



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente os documentos protegidos têm a consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    À Secretaria Judiciária para a correção da autuação e demais providências cabíveis quanto ao levantamento do segredo de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora